Tribunal: TJDFT
Processo: 0002660-76.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A PRESENÇA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA CENA DO CRIME. FURTO DE VEÍCULO EM CONCURSO MATERIAL. COMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO COM A MODALIDADE QUALIFICADA (CONCURSO DE AGENTES). CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE UMA DAS MAJORANTES PARA VALORAR NEGATIVAMENTE O VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E A OUTRA UTILIZADA NA 3a FASE. ADEQUAÇÃO. 2a FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS; UM APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta do réu MANOEL, ainda que não seja inerente ao verbo nuclear do tipo penal roubo, denota ativo envolvimento no agir criminoso. Planejou o assalto ao supermercado em que trabalhava, juntamente com os demais réus, e auxiliou na sua execução. Desenvolveu tarefas altamente relevantes a fim de garantir o êxito das subtrações violentas. Nesse quadro, não há falar em absolvição, por insuficiência probatória.
2. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.
3. “(...) A potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida, quando não apreendida a arma, ficando o ônus de provar o contrário a cargo da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1228416, 00044706020188070006, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. A subtração do carro da vítima MURILO é desdobramento do assalto praticado horas antes pelos réus e pelo menor T. em desfavor do supermercado Stock e de seus funcionários. Isso porque, naquele momento anterior, teve MURILO as chaves do seu Fiat/Palio subtraídas. MANOEL e terceiro voltaram depois, durante a madrugada, às imediações do supermercado porque sabiam que o veículo da vítima ali pernoitaria e seria passível de subtração. Autoria delitiva imputada ao réu MANUEL, quanto ao furto, exaustivamente demonstrada nos autos.
5. A causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto. Precedentes.
6. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção, bastando indicativos do envolvimento do menor no delito praticado em companhia dos maiores de idade. Inteligência da súmula 500 do STJ.
7. A jurisprudência admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na 3a fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar o incremento da pena-base.
8. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, sugere a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
9. Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prevalece a reincidência.
10. Recursos de apelação dos réus DIONE e MANOEL conhecidos e desprovidos; recurso de apelação do réu ALAN conhecido e parcialmente provido.